Tribunal: TJBA
Processo: 0000849-42.2013.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000849-42.2013.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALTAMIRA FRANCISCA GERLIN e outros (4)

Advogado(s)
:
ODILAIR CARVALHO JUNIOR

APELADO: ELIO FRANCISCO

Advogado(s)
:
LUCAS ALCANTARA AZEVEDO, FERNANDO VAZ COSTA NETO, EDUARDO JORGE ALBUQUERQUE DE MENEZES FILHO

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇ
ÕES
. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. ESBULHO POSSESSÓRIO PRATICADO POR RÉU E, POSTERIORMENTE, POR TERCEIROS. PRELIMINARES REJEITADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSOS (DO ACIONADO E DOS TERCEIROS INTERESSADOS) CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse, determinando a
restituição do Demandante
na posse do imóvel denominado “Fazenda Flor da Bahia”, a retirada de terceiros não autorizados e o restabelecimento da cerca, além de julgar improcedente a Reconvenção.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar a existência de nulidades processuais por: inépcia da inicial, violação ao princípio da congruência, cerceamento de defesa e extensão indevida dos efeitos da sentença a terceiros não participantes da lide;
e
analisar a legitimidade da posse pelos Réus e os terceiros (demais irmãos).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A petição inicial preenche os requisitos do art. 319 do CPC, com documentos suficientes para comprovação da posse do
Acionante
, da ocorrência do esbulho e da individualização do imóvel, conforme exige o art. 561 do CPC.

4. Inexiste violação ao princípio da congruência, pois a sentença apreciou, exclusivamente, os pedidos formulados, sendo a determinação de retirada de terceiros e restabelecimento da cerca um desdobramento necessário da tutela possessória.

5. A decisão terminativa não é
extra petita
, pois a retirada de terceiros decorre da efetivação da re
cuperação
d
a
posse, atingindo ocupantes precários vinculados ao esbulho praticado pelo Réu.

6. Inexiste cerceamento de defesa, tendo em vista que o processo contou com ampla instrução, inclusive audiência de justificação e oportunidade de manifestação das partes, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal adicional.

7. A prova documental demonstra que o Autor é legítimo possuidor do imóvel, com título devidamente registrado e exploração regular da propriedade, enquanto o Réu e os terceiros ingressaram de forma injustificada e precária na área.

8. A
R
econvenção, pleiteando usucapião, foi corretamente rejeitada, por ausência de comprovação dos requisitos legais do art. 1.238 do Código Civil.

9. A jurisprudência admite que a ordem de re
composição da
posse alcance terceiros ocupantes, sem título ou com posse derivada e precária, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

10. Os terceiros, embora não tenham integrado formalmente a lide, possuem legitimidade recursal, em razão de suposto prejuízo direto decorrente da sentença.

IV. DISPOSITIVO

11. Recursos desprovidos.

____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 115, 319, 355, I, 506, 561, 1.022 e 487, I; CC, art. 1.238.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 326.165/RJ.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º0000849-42.2013.8.05.0182
, tendo como Apelantes
ALTAMIRA FRANCISCA GERLIN E OUTROS
, sendo Apelad
o
ÉLIO FRANCISCO.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade dos votos, em CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AOS
APELOS
.